Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712359-23.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MARIO DE JESUS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, em razão da apreensão de veículo com sinais de identificação adulterados, confirmados mediante laudo de perícia criminal. A Defesa pretende a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e do reconhecimento da reincidência, com a consequente revisão da dosimetria. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o acusado tinha conhecimento acerca das adulterações verificadas no veículo, na forma tipificada no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal; (ii) analisar se a valoração negativa do vetor dos antecedentes pode ser afastada; (iii) verificar se há reincidência. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, está provada mediante laudo de perícia criminal, que confirma as adulterações de sinais identificadores do veículo adquirido pelo acusado, que não forneceu informações mínimas acerca da identificação do vendedor, bem como não apresentou documentos capazes de comprovar a transação comercial. 4. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818/SC (Tema de Repercussão Geral 150), não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o período depurador previsto para a reincidência (artigo 64, inciso I, do Código Penal). 5. A existência de certidão nos autos provando a reincidência legitima o aumento da sanção na segunda etapa da dosimetria. IV. Dispositivo 6. Apelação criminal conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 311, § 2o, inciso III, e 64, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 387, incisos III e VII. Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral 150. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, pugnando por sua absolvição, uma vez que não ficou demonstrado ter agido com dolo e não há provas suficientes que sustentem sua condenação. Subsidiariamente, pede o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, bem como o afastamento do reconhecimento da agravante da reincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao indicado malferimento aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo específico e afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e da reincidência) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030